Tribunal: TJDFT
Processo: 0709547-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-01

Ementa:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITARES. AUXÍLIIO MORADIA. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. INTEGRAÇÃO DO BENEFÍCIO AO 13o SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Decreto no 2.317/86, em seu art. 9o, dispõe que, “para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente”. Já o art. 2o, da referida Lei, classifica o auxílio moradia recebido pelos militares como verba não remuneratória, mas sim indenizatória, de modo que não se pode determinar a integração desse benefício ao 13o salário do apelante. Precedentes.
2. Apelo não provido.